Tribunal: TJSP
Processo: 1007387-16.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes da inadequada investigação clínica e monitoramento, durante a internação da criança – Nexo causal entre a morte da infante e a conduta médica, diante do quadro clínico apresentado pela paciente – Danos morais – Configuração – Pedido de redução pelo réu e majoração pela autora – Não cabimento – Fixação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes da inadequada investigação clínica e monitoramento, durante a internação da criança – Nexo causal entre a morte da infante e a conduta médica, diante do quadro clínico apresentado pela paciente – Danos morais – Configuração – Pedido de redução pelo réu e majoração pela autora – Não cabimento – Fixação do "quantum" em R$ 200.000,00 – Suficiência – Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte – Cálculo dos juros moratórios – Termo inicial – Incidência a partir da citação, por derivar, o pedido indenizatório, de relação contratual - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000490738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007387-16.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado SANTA HELENA SAUDE, é apelada/apelante MAIRA
FERREIRA DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Francisco Jean Coutinho.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
2
Voto no 33186/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 processo digital
Apte/Apdo: SANTA HELENA SAÚDE
Apda/Apte: MARIA FERREIRA DE FIGUEIREDO
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Juliana Pires Zanatta Cherubim
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Erro médico
Ocorrência
Comprovação de danos
decorrentes da inadequada investigação clínica
e monitoramento, durante a internação da
criança Nexo causal entre a morte da infante
e a conduta médica, diante do quadro clínico
apresentado pela paciente Danos morais
Configuração Pedido de redução pelo réu e
majoração pela autora
Não cabimento

Fixação do “quantum” em R$ 200.000,00
Suficiência Montante apto a exercer a função
reparadora, sem representar enriquecimento
ilícito da parte Cálculo dos juros moratórios
Termo inicial Incidência a partir da citação,
por derivar, o pedido indenizatório, de relação
contratual - Sentença mantida Ratificação
dos fundamentos do "decisum" Aplicação do
art.
252
do
RITJSP/2009
-
Recursos
improvidos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra
sentença de fls. 560/566, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação de reparação de danos, para condenar o réu a pagar à autora, a título
de danos morais a quantia de R$ 200.000,00, corrigidos desde a data da
fixação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Inconformadas, as partes apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
3
O hospital-réu alega, no seu apelo, que não
restou configurado o nexo causal entre o atendimento médico e o óbito da
criança, pois não houve falha no serviço prestado. Afirma que inexiste dano
moral a ser indenizado e requer que os juros moratórios tenham como
termo inicial o arbitramento da condenação, e não a data da citação como
colocado na sentença. Há pedido subsidiário de redução do valor da
indenização.
A autora recorre para majorar o quantum
indenizatório.
Com as respostas, subiram os autos para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
4
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de pedido de indenização por
danos morais. Consta dos autos que a menor Ana Sofia, após queixar-se
de “dores”, foi levada ao Hospital Santa Helena, em Diadema, no dia
02.11.2015, sendo diagnosticada com “gases”. Medicada, foi encaminhada
para casa.
No dia 04.11.2015 a criança chegou da
escola com o olho amarelo e se sentindo desconfortável, momento em que
a autora levou Ana Sofia ao pediatra do Hospital Santa Helena, de
Diadema. O plantonista desconfiou que seria hepatite A e solicitou exames,
orientando a autora a procurar o hospital réu.
No Hospital-réu foram refeitos exames e a
requerente foi informada de que não seria hepatite, devendo aguardar em
casa o resultado de outros exames que sairiam no dia seguinte.
Ao retornarem para o Hospital, no dia
05.11.2015, avisaram que os resultados não estavam prontos e que
deveriam voltar em quatro dias.
Ocorre que, no dia 08.11.2015, a criança
não se apresentava bem, retornando a autora com a menina ao hospital.
Após a elaboração de novos exames, isolaram a criança por terem
constatado hepatite, sendo retirada do isolamento no dia seguinte, por
terem diagnosticado colangite (e não mais hepatite). Ana Sofia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
5
encaminhada para UTI em 22.11.2015, vindo a óbito em 25.11.2015, por
insuficiência hepática.
Após
instrução
processual,
com
apresentação de laudo e manifestações das partes, o Juiz reconheceu a
ilicitude na conduta dos médicos que assistiram à paciente e o nexo causal
com o resultado morte, condenando o réu ao pagamento de indenização, a
título de danos morais, à autora.
Consigna-se
que,
corretamente,
a
r.
sentença assentou existir direito ao ressarcimento pleiteado, ante a
demonstração de terem, os prepostos do requerido, agido de forma
incorreta, uma vez que, pelo contido nos autos, houve falha no serviço
prestado decorrente da inadequada investigação clínica e monitoramento,
durante a internação da criança.
Transcreva-se, por oportuno: “De acordo
com as conclusões da perícia (fls. 525/534): “houve uma grande
insuficiência de investigação etiológica da causa da doença hepática, do
tratamento de possível causa identificada, de monitoramento para detectar
precocemente a necessidade de transplante e de monitorização clínica
geral. As falhas apresentadas podem ter determinado alteração na
evolução do caso. Não se pode descartar a possibilidade de se a condução
fosse diferente existiria a possibilidade de evitar o óbito” (fls. 532). De forma
técnica, detalhou o perito que: “somente foi apresentada sorologia para
hepatite A, fator anti-núcleo e pesquisa de vírus Ebstein Bar. Não foram
mostrados exames de pesquisa de outras possíveis vírus da hepatite,
vários outros exames de pesquisa de doença auto-imune. Não se solicitou
ceruroplasmina para descartar doença de Wilson (...) com relação a
identificação precoce de necessidade de transplante as condutas foram
ainda mais insuficientes. Não se solicitou nenhum exame RNI (razão
normalizada internacional), provas de coagulação e outras.” (fls. 531).”
Outrossim,
nenhum
reparo
merece
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
6
quantum indenizatório.
Tem-se que, com o valor da condenação,
deve ser contemplada, de forma equânime, a dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações
semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional a fixação do montante indenizatório em R$ 200.000,00,
cumprindo ele a função inibidora que se espera que a sanção imponha,
mormente para evitar enriquecimento ilícito, coadunando-se com o que vem
sendo imposto em casos análogos.
No que tange ao termo inicial dos juros
moratórios, a sentença, acertadamente, impôs sua incidência a partir da
citação, o que não comporta modificação, já que o pleito indenizatório
derivou da relação contratual existente entre as partes.
Nesse sentido:
RECURSO - Embargos de declaração - Suprimento de omissão no que se
refere ao termo inicial de incidência de juros moratórios e correção
monetária - Citação e arbitramento, respectivamente, em se tratando de
responsabilidade contratual - Inteligência do art. 405 do Código Civil e da
Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos.
(Embargos de declaração n. 1001884-83.2018.8.26.0562
Rel. José
Tarciso Beraldo 37a Câmara de Direito Privado j. 22.04.2020).
Diante da prerrogativa conferida pelo art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-16.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 33186 dact-485
7
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar
a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula
do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, nego provimento aos
recursos.
ALVARO PASSOS
Relator